Tribunal: TJDFT
Processo: 0730005-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730005-26.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE PEREIRA BORGES AGRAVADO: ELIANE DE JESUS MOURA REGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DENISE PEREIRA BORGES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ELIANE DE JESUS MOURA REGO: “A exequente postula a penhora dos direitos aquisitivos para satisfação do débito exequendo, id. 128396613. A despeito dos argumentos trazidos pela exequente, observo que o imóvel em questão – certidão de matrícula no id. 125052528 – é unidade alienada de acordo com o programa Minha Casa, Minha Vida, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. Pelo regramento aplicável ao referido programa habitacional, denota-se que adjudicação de quaisquer direitos relativos ao imóvel, faticamente, seria inviável e não traria proventos efetivos e instantâneos ao exequente, porquanto demandaria o implemento de termo da alienação fiduciária ou a venda antecipada do bem pelo proprietário fiduciário por motivos diversos. Assim, atento às especificidades do caso, indefiro o pedido. Nestes termos, deve o exequente indicar bens passíveis de penhora no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão.” A Agravante sustenta que a penhora de direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, inclusive financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida, vem sendo admitida pela jurisprudência. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel unidade n.o 15, da quadra n.o 6, sito à Rua 5, no Loteamento denominado Jardim Metodista, no município de Caldas Novas do Estado de Goiás;” ou, alternativamente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer a reforma da decisão agravada "de sorte que a decisão recorrida seja reformada e os direitos aquisitivos do imóvel penhorados para fins de satisfação da dívida". Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL. PROGRAMA. HABITAÇÃO POPULAR. MINHA CASA MINHA VIDA. REGISTRO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PROVA DE RISCO DE DANO GRAVE. AUSÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. PRACEAMENTO. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. 3. O bem imóvel utilizado para fins de residência familiar goza da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990. Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 4. O art. 835, XII do CPC prevê expressamente a possibilidade de penhora dos "direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia". 5. Demonstrado que a constrição incidiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, restam prejudicados fundamentos relacionados à impenhorabilidade. 6. A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel oriundo do programa de habitação popular conhecido como Minhas Casa, Minha Vida segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 7. Apesar da literalidade da Lei no 8.009/1990, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel. O que não pode haver é o "praceamento", sua alienação como consequência da penhora. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia. Mas não tem sentido jurídico impedir a penhora e permitir a venda. Sem a averbação da penhora o devedor pode vender o bem de família e gastar o valor apurado livremente, razão pela qual a penhora pode ser feita, cabendo ao credor decidir se é do seu interesse mantê-la sem a possibilidade de alienar o bem. Essa é a verdadeira finalidade da impenhorabilidade do bem de família. 8. Recurso conhecido e provido.(07164036520228070000, 8a T., Des. Rel.: Mario-Zam Belmiro, relator designado: Diaulas Costa Ribeiro, DJe: 2/9/2022)" Em princípio, portanto, revela-se presente a probabilidade do direito da Agravante. Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator